Tribunal: TJPA
Processo: 0027742-04.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027742-04.2017.8.14.0401

APELANTE: CLEITON RUAN RODRIGUES MAIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO - ART. 157, §
2º, I e II, DO CPB.

DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE E DO
QUANTUM
COMINADO A TÍTULO DE DIAS MULTA.
PARCIAL PROVIMENTO.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE NÃO FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS, APESAR DE A PENA TER SIDO COMINADA EM PATAMAR POUCO SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL E REDUZIDA A TAL PATAMAR EM RAZÃO DA PRESENÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.

DOSIMETRIA REVISTA, PASSANDO, NA PRIMEIRA FASE AO MÍNIMO LEGAL DE 04 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS MULTA, NÃO SE APLICANDO, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA A REDUÇÃO RELATIVA À ATENUANTE DA CONFISSÃO EM RAZÃO DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 231 DO STJ, SENDO READEQUADO O NÚMERO DE DIAS MULTA PARA QUE FIQUE PROPORCIONAL AO
QUANTUM
DA CONDENAÇÃO, PASSANDO A SER DE 15 DIAS MULTA, FICANDO EVENTUAL DETRAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
CLEITON RUAN RODRIGUES MAIA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 10788006, que
o ora apelante
, no dia 08 de novembro do ano de 2017, por volta das 17h:00min, a vítima Geraldina Guedes Fernandes estava em seu veículo Ford, modelo Fiesta Sedan, e quando fechou a porta do carro foi abordada pelo ora apelante e um comparsa, menor de idade, e, mediante o uso de uma arma de fogo anunciou o assalto, entrando no veículo; que os assaltantes sentaram no banco de trás do automóvel e ordenaram que a vítima dirigisse no sentido da rua Nova, tendo um dos assaltantes subtraído seu aparelho celular.

Que logo após uma viatura da Polícia Militar passou a perseguir o veículo, deixando os assaltantes nervosos, razão pela qual decidiram se entregar, pedindo que a vítima parasse o veículo, oportunidade em que o ora apelante restou preso em flagrante e o adolescente apreendido, sendo encontrada a arma de fogo calibre 32, marca taurus, com 06 munições intactas, utilizada na conduta delitiva, bem como o aparelho celular da vítima, sendo conduzido à delegacia para os procedimentos legais, o apelante confessou sua participação na conduta e informou pertencer ai adolescente a arma e que este havia lhe convidado para cometer o crime.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I, II e V, do CPB.

Em ID 10788021, foi recebida a denúncia, sendo devidamente apresentada a competente resposta à acusação.

Em ID 10788032, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento.

Memoriais em ID 10788034.

Em ID 10788036, alegações finais defensivas.

Em ID 10788037/38, Sentença condenando o ora apelante nos termos da denúncia, restando a pena base cominada em 04 anos e 06 meses de reclusão e 39 dias multa e, reconhecendo a presença da atenuante da confissão, reduziu a pena base em 06 meses na 2ª fase da dosimetria, passando a pena, na segunda fase, a ser de 04 anos de reclusão e 10 dias multa, passando a pena, ao final, a ser de 06 anos de reclusão e 126 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em sede de Apelação, ID 10788044, requereu a defesa

reforma da sentença para redução da pena base ao mínimo legal e conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Em contrarrazões, ID 10788047, manifestou-se o Ministério Público pela procedência do apelo e a revisão da sentença condenatória.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 12331344, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório, estando o feito apto a julgamento perante o plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Em tópico único, requer o apelante revisão da dosimetria de sua pena, visando a redução desta ao mínimo legal, e a conversão da pena corporal em restritiva de direitos.

Antes de adentrar no mérito da demanda ressalto, de antemão, que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal onde, primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e, em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena, sendo dado ao julgador, nas duas primeiras etapas da dosimetria, uma certa discricionariedade na dosagem da pena, digo
certa discricionariedade
pelo fato de não ter determinado o legislador um
quantum
definido para a exasperação, não podendo, contudo, extrapolar os parâmetros legalmente definidos e, para uma melhor análise do pleito defensivo, entendo ser necessário trazer aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria
, vejamos:

“
Desta feita, por tudo que foi exposto, a concluso a que se chega é a de que a conduta levada a efeito pelo réu
CLEITON RUAN RODRIGUES MAIA
se subsume no preceito primário da norma contida no art. 157,
caput
, c/c § 2º, I, II e V, do CP, restando o crime de roubo majorado, consumado sob a forma dolosa, com uso de arma, em concurso de pessoas e com a vítima sendo feita refém, o que justifica a aplicaço da pena pela metade, em virtude do pânico causado na vítima, no pairando dúvidas de que o acusado acima mencionado seja um dos autores e de que no existe nenhuma circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena (CP, arts. 20, 22, 23, 26 e 28, § 1º).

Estando demonstrada a materialidade e a autoria do delito de roubo, resta fazer a dosimetria da pena (CP, art. 68, CP e art. 5º, XLVI, CF)

DA DOSIMETRIA DA PENA.

Assim, a culpabilidade do réu

CLEITON RUAN RODRIGUES MAIA
restou evidenciada, eis que presente o dolo na vontade livre e consciente de subtrair a coisa alheia móvel; antecedentes maculados (fl. 140); sobre a conduta social e a personalidade do agente, no se tem maiores notícias nos autos; motivos no o favorecem, uma vez que nada justifica a prática delitiva; circunstâncias do crime no o recomendam já que o acusado valeu-se de violência para a prática delitiva; consequências extra penais foram graves, eis que a vítima foi feita refém; no há provas de que a vítima tenha contribuído para a prática do delito; por fim, a situaço econômica do réu presume-se no ser boa (CP, art. 60). Desta forma, há preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado.

Desnecessária a observância do inc. I do art. 59 do CP, por inexistir previso de pena alternativa.

Assim, atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157,
caput
, do CP, fixo a pena-base
em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de recluso e 39 (trinta e nove) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).

Existindo circunstância atenuante da pena, (art. 65, I, “d” – confisso espontânea), diminuo-lhe a pena em 06 (seis) meses, passando a ser de
04 (quatro) anos de recluso e 10 (dez) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º). Inexistem causas agravantes da pena.

Atento à causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, II, do CP, elevo a reprimenda pela metade
para 06 (seis) anos de recluso e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, tornando-a final, concreta e definitiva, eis que inexistem causas de diminuiço de pena.

A pena será cumprida inicialmente em regime
SEMIABERTO
em

estabelecimento prisional apropriado do estado (CP, art. 33, § 2º, “b”, do CP).

Para pagamento da multa imposta, deverá ser observado o disposto nos arts. 49, § 2º e 50, ambos do CPB).

DISPOSITIVO.

Isto posto, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A PRETENSO PUNITIVA DO ESTADO, para, em consequência, CONDENAR
CLEITON RUAN RODRIGUES MAIA
, como incurso nas penas do art. 157, § 2º, I e II, do CPB. Depois de feita, acima, a devida individualizaço, a pena definitiva do réu é de
06 (seis) anos de recluso e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, pena que deverá ser cumprida inicialmente em REGIME SEMIABERTO, em estabelecimento prisional apropriado do estado.
(...)”

Da análise do excerto da sentença penal condenatória ao norte colacionado denota-se que o magistrado, na elaboração da dosimetria da pena do apelante, considerou como desfavoráveis as circunstâncias relativas aos motivos, circunstâncias e consequências do crime, não apresentando à negativação dos referidos vetores fundamentação suficiente à manutenção dos mesmos como desfavoráveis, cominado a pena base em patamar pouco acima do mínimo, porém, na segunda fase da dosimetria, reconheceu a presença da atenuante da confissão, reduzindo a pena ao mínimo legal e, na terceira fase da dosimetria escorreitamente aumentou a pena até então alcançada em razão das majorantes.

Assim, por não ter o magistrado devidamente fundamentado sua decisão ao valorar negativamente os vetores relativos aos motivos, circunstâncias e consequências do crime, tenho-os por neutros, cominando a pena base do apelante no mínimo legal de 04 anos de reclusão e 10 dias multa.

Na segunda fase da dosimetria reconheço, tal e qual o julgador monocrático, a presença da atenuante da confissão, porém, deixo de a aplicar, com redução da pena, em razão do que disposto na Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo pleno do STF.

Na terceira fase, o magistrado singular reconheceu somente a presença da majorante pelo uso de arma, aumentando a pena em metade, tendo em vista que o apelante cometeu o crime com uso de arma de fogo, passando sua pena a ser de 06 anos de reclusão e 126 dias multa, não havendo, portanto, reparos a serem feitos neste ponto da sentença.

No que concerne à cominação dos dias multa, entendo que não decidiu o magistrado singular com o mesmo acerto uma vez que, em tendo cominado a pena base em patamar pouco acima do mínimo legal, de igual forma e adotando a mesma fração deveria ter aumentado os dias multa, porém, cominou em patamar bem superior. Assim, tenho por bem reduzir, na terceira fase da dosimetria, o
quantum
relativo aos dias multa, passando este a ser de 15 dias multa, patamar no qual deverá ser mantido ao final, tudo em respeito ao princípio da proporcionalidade.

Ressalto que reconheço como certo que no primeiro estágio de individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada onde,
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, conforme leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414), afirmar que
:

“... Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)...”

Sendo certo, ainda, que basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal, conforme assentou nossa Corte Suprema:

“
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”.

(STF – HC n.º 76.196/GO, Relator: Min.
Maurício Corrêa
, Data de Publicação: 15/12/2000).

Contudo, o STJ orienta a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo, portanto, recomendável que se promova a redução do
quantum
cominado na pena base quando verificada desproporcionalidade no seu aumento, como no caso em apreço, em que a cominação dos dias multa se mostra desproporcional ao
quantum
de pena efetivamente cominado, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO USUAL DE 1/6. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A
jurisprudência
desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 2. No caso concreto, na primeira fase da
dosimetria
, a Corte de origem majorou a pena-base em patamar de 1/8, em razão do desvalor das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade (premeditação) e aos antecedentes (1 condenação transitado em julgado). Assim,
no presente caso, a fração de 1/6 se mostra mais razoável e proporcional
. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1823762/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Assim, acompanhando a jurisprudência do C. STJ, reconheço que o quantum de pena adotado
se mostra proporcional e ad
equado, contudo, reitero

que a quantidade de dias multa há que ser reduzida, passando a ser, ao final, de 15 dias-multa, mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus demais termos.

Diante do exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, revendo tão somente a análise dos dias multa e os reduzindo para 15 dias multa, nos termos da fundamentação supra, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 21/03/2023